Tribunal: TJDFT
Processo: 0740736-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740736-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: BIT LIFE BENEFICIOS LTDA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação, apresentada por BIT LIFE BENEFICIOS LTDA, em face de acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, em sede de recurso inominado, interposto contra sentença proferida nos autos da ação de ressarcimento e indenização por danos morais no 0709470-96.2024.8.07.0003. No processo de origem, a parte autora pediu a manutenção das obrigações contratuais do plano de saúde. Subsidiariamente, pediu fosse determinada a devolução dos valores pagos no importe de R$1.689,54, devidamente atualizado com juros e multa, bem como dos valores suportados pela requerente com consultas e exames realizados após o desligamento do referido contrato, além da condenação das requeridas ao pagamento de R$12.000,00 (doze mil reais) por danos morais sofridos e, das custas processuais e honorários. Narrou ter contratado os serviços das rés para assegurar à filha recém-nascida um atendimento médico de qualidade, contudo, em momento de necessidade, teve atendimento negado em diversos hospitais constantes da lista da rede conveniada apresentada no ato da contratação, porquanto os hospitais em verdade não teriam convênio com o referido plano de saúde. Acrescentou ter sido informada, em 12/03/2024 sobre o seu desligamento, de forma arbitrária, do respectivo plano de saúde, sem qualquer justificativa plausível, tendo que arcar com consultas médicas já agendadas àquele tempo (ID 61884272). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as requeridas, solidariamente, a: “a) RESTITUÍREM à autora a quantia desembolsada de R$ 1.689,54 (mil seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), referentes às mensalidades do plano de saúde não utilizado e cancelado pelas requeridas, sem aviso prévio, corrigida monetariamente pelo INPC a partir dos desembolsos (R$ 559,00: 14/12/2023; R$ 559,00: 11/01/2024 e R$ 571,54: 16/02/2024) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da última citação (06/05/2024 – AR de ID 196437061), nos termos do da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do art. 405 do Código Civil (CC/2002);b) PAGAREM à autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da prolação desta sentença e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (exclusão: 02/02/2024), nos termos das Súmulas de no 362 e no 54 do STJ e art. 398 do CC/2002.” (ID 61884302). Em face de tal pronunciamento, a requerida, ora reclamante, opôs embargos de declaração (ID 61884305), os quais foram rejeitados (ID 61884306). Ambas as partes apresentaram recurso inominado (ID 61885259 e 61885262), os quais foram improvidos pelo acórdão reclamado, proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO FIRMADO COM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou procedentes os pedidos formulados pela Autora, ora Recorrida, declarou a abusividade do cancelamento unilateral do plano de saúde, por parte da operadora, com ressarcimento do valor das mensalidades que tinham sido pagas, bem como condenou as Rés a arcarem com indenização a título de dano moral, em virtude do cancelamento unilateral, sem aviso prévio à consumidora, no valor de R$ 4.000,000(quatro mil reais). 2. Na origem a Autora, ora Recorrida, alega que aos 18/12/2023 contratou o plano de saúde denominado UNIVIDA para si, bem como para 2(dois) dependentes, com a finalidade de obter atendimento médico de qualidade para ela e sua filha recém nascida. Contudo, após a contratação, tomou conhecimento de que a rede credenciada oferecida era bem menor do que a listada no momento da contratação, e não obstante sua insatisfação com a pouca cobertura, continuou pagando regularmente as mensalidades. 3. Entretanto, posteriormente, no dia 12/03/2024, ao solicitar segunda via de boleto para pagamento da mensalidade, foi comunicada pelas Rés sobre o desligamento do convênio, o que se deu no dia 02/02/2024, sem qualquer justificativa ou aviso prévio, pois, de seu lado, encontrava-se em dia com suas obrigações contratuais. 4. Dessa forma, a Autora ajuizou ação visando obrigar as Rés a manterem suas obrigações contratuais, ou, alternativamente, a devolução dos valores pagos a título de mensalidade, bem como a condenação das Rés a arcarem com indenização a título de dano moral, em virtude de o cancelamento unilateral ter frustrado sua expectativa de ter acesso a atendimento médico e hospitalar, vez que, inclusive, sua filha tinha consulta marcada para o mês de março deste ano, que teve que ser remarcada, arcando a consumidora com valor cobrado na modalidade particular. 5. Recurso da BIT Life Benefícios Ltda tempestivo e adequado à espécie, com preparo regular. Recurso da Autora da ação regular e tempestivo. Tem vez o deferimento da gratuidade de justiça em favor da Autora da ação, pois comprovado que ela é merecedora do benefício em questão. Foram ofertadas contrarrazões recíprocas, (Id 61885268 e 61885269), nas quais as Recorridas refutam os argumentos apresentados nos recursos. 6. Em suas razões recursais, a BIT Life Benefícios Ltda - alega sua ilegitimidade passiva. Nesse ponto, destaco que a relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, conforme previsão dos artigos 2.o e 3.o e 17 do Código de Defesa do consumidor. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, nos termos do art. 14 do CDC, tratando-se de responsabilidade civil objetiva, que dispensa a análise do elemento volitivo. Tratando-se de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem de forma objetiva e solidária, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o, todos do CDC. Diante do exposto, tem vez o afastamento da preliminar, pois a Recorrente comercializou o plano de saúde da operadora UNIVIDA – USA – Operadora em Saúde S/A, com o recebimento das mensalidades, atraindo a responsabilidade prevista no art. 14 e art. 7o, parágrafo único, ambos do CDC. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. 7. No mérito, defende a ausência de ato ilícito por ela praticado, pois agiu dentro dos limites de sua atuação, não se desincumbindo do dever processual de provar os atos constitutivos do seu direito. Conclui afirmando a inexistência de danos materiais e morais, ou, alternativamente, pela redução do valor da indenização fixada a título de dano moral. 8. Já a Autora da ação, apresenta o Recurso Inominado de Id 61885262, no qual pretende a majoração do valor da condenação a título de dano moral, sob a alegação de que o valor fixado é ínfimo. 9. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da legitimidade da Recorrente para figurar no polo passivo da ação, bem como na existência de responsabilidade de ambas as Rés pelo cancelamento unilateral e imotivado do contrato de plano de assistência à saúde coletivo por adesão, ensejando o dever de reparar. Igualmente, é objeto de reapreciação a suficiência do valor da reparação a título de dano moral fixada na sentença. 10. Conforme já pontuado, a relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e a contratante de tais serviços é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como pela Lei no 9.656/98. Já os dispositivos desta lei são regulamentados pela ANS, que criou um regime regulatório dos planos de saúde e apresentou dispositivos sobre as vedações aplicadas aos contratos, requisitos de funcionamento dos planos, regras de cobertura assistencial, regras relativas aos contratos, entre outras previsões. Por seu lado, somente estão excluídas da aplicação do Código de Defesa do Consumidor as entidades de autogestão, não sendo o caso dos autos. 11. No caso em apreço, a Recorrente BIT Life Benefícios Ltda não comprovou a regularidade da inativação do plano de saúde da parte autora, pois ela e a operadora sequer comunicaram à Autora previamente acerca do cancelamento, nos termos da Resolução Normativa no 557/2022, da Agência Nacional de Saúde (ANS). Além disso, é abusiva a cobrança de mensalidades após a suspensão do contrato e do serviço, de modo que devem ser restituídas à Autora as mensalidades por ela pagas após a suspensão, pois a operadora do plano de saúde já não atua no mercado, não sendo possível a manutenção de suas obrigações contratuais. 12. Logo, a sentença proferida, acertadamente atentou-se para a disciplina do contrato, regido pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como pela Lei no 9.656/98, aferindo ainda as provas produzidas nos autos. 13. Quanto aos danos morais, a despeito dos argumentos apresentados por ambas as partes Recorrentes, não se vislumbra disparidade entre o que foi apresentado nos autos e o valor arbitrado, de R$ 4.000,00(quatro mil reais). Ademais, as Turmas Recursais firmaram o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não vislumbra no caso. 14. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. 15. Diante da sucumbência recíproca, porém não equivalente, condeno a Recorrente BIT Life Benefícios Ltda a arcar com as custas processuais e com honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. 16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” Contra esse acórdão, a parte requerida apresenta a presente reclamação com base no art. 988, incisos II e IV, e art. 992, ambos do CPC. Pretende a suspensão dos autos originários até o julgamento da reclamação, como forma de evitar danos irreparáveis, nos termos inc. II do art. 989 do CPC. No mérito, requer a revisão da sentença, confirmada pela Turma Recursal, porquanto diverge do entendimento firmado pela Consolidação das Normas sobre os Planos Privados de Assistência à Saúde (CONSU) no 19/1999. Pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva da Administradora do plano de saúde em casos de negativa de atendimento, e pela consequente improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização por danos morais para um patamar mais compatível com o entendimento jurisprudencial e a legislação aplicável (ID 64422865). É o relatório. Decido. A chamada reclamação tem por pressuposto preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade das decisões do Tribunal, a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade, bem como garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência, nos termos do art. 988, incisos I ao IV, do CPC: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente.” - g.n. Por sua vez, o art. 18, inciso VI, do Regimento Interno desta Casa de Justiça, incluído pela Emenda Regimental no 1 de 2016, confere a esta Câmara de Uniformização a competência para o exame da reclamação fundada no inciso IV do art. 196 do mesmo Regimento, nesses termos: “Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas." Conforme se infere, a reclamação apresentada diante de acordão proferido por Turma Recursal deve estar apoiada em precedentes específicos, quais sejam, 1) jurisprudência consolidada por incidente de assunção de competência (IAC), 2) resolução de demandas repetitivas (IRDR), 3) julgamento de recurso especial repetitivo ou em 4) enunciados da Súmula de Jurisprudência do STJ. Cumpre aqui destacar a lição de Daniel Amorim: “(...) Conforme vem apontando a melhor doutrina, no Brasil foi adotada outra técnica na formação dos precedentes, já que o Novo Código de Processo Civil prevê de forma expressa e específica quais são os julgamentos que serão considerados precedentes. Trata-se de “precedente doloso”, em interessante nomenclatura dada por Alexandre Freitas Câmara, ou seja, um julgamento já predestinado a ser precedente. Nesse tocante, entretanto, cabe uma observação. Nem todo precedente é vinculante – obrigatório – já que continuam a existir no sistema processual brasileiro julgamentos proferidos em processo subjetivo que não decidem casos repetitivos e nem o incidente de assunção de competência, e que poderão servir como fundamento de decidir de outros julgamentos a serem proferidos supervenientemente. Tem-se, portanto, um tratamento diferente de formação de precedente a depender de sua eficácia vinculante (binding precedents) e de sua eficácia persuasiva (persuasive precedents). Enquanto os precedentes vinculantes são julgamentos que já nascem precedentes, os precedentes persuasivos se tornam precedentes a partir do momento em que são utilizados para fundamentar outros julgamentos.” (Manual de Direito Processual Civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8.ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) - g.n. No caso dos autos, com esteio em alegada violação ao entendimento do TJDFT e do STJ acerca da ausência de legitimidade da administradora de benefícios por eventual recusa da operadora do plano de saúde ao reembolso de despesas realizadas pelo beneficiário, além do não cabimento de dano moral na hipótese, o reclamante postula a concessão de medida liminar para suspender o curso do processo de origem e a eficácia da decisão reclamada até o julgamento de mérito da presente reclamação. Conforme exposto acima, o acórdão reclamado negou provimento aos recursos inominados apresentados por ambas as partes e manteve a sentença que condenou solidariamente a administradora de benefícios e a operadora do plano de saúde à restituição de mensalidades pagas pela autora após a suspensão do plano, bem como condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$4.000,00, quantum não dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração (ID 64422867). O reclamante não logrou êxito em apontar qual decisão cuja autoridade teria sido afrontada pelo julgado reclamado, materializada em precedente vinculante firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Limitou-se a afirmar a contrariedade do entendimento exarado em relação à Consolidação das Normas sobre os Planos Privados de Assistência à Saúde (CONSU) no 19/1999, colacionando julgados comuns desta Corte e do STJ. Dessa forma, não se vislumbra a existência de fundamentos jurídicos plausíveis tendentes à demonstração de que o julgado reclamado tenha incorrido em violação a precedente qualificado. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes desta colenda Câmara de Uniformização: “AGRAVO INTERNO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A reclamação contra decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, para ser admitida, necessita estar fundamentada em contrariedade a precedentes jurisprudenciais qualificados, assim entendidos os constantes de súmula, recursos repetitivos, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas. Fora desses casos, a admissão da reclamação por contrastar com precedentes jurisprudenciais comuns e sem força vinculante, comprometeria a eficiência e celeridade dos Juizados Especiais e criaria uma instância revisora não prevista em lei. 2. Agravo improvido.” (0730999-20.2023.8.07.0000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, Câmara de Uniformização, publicado no PJe: 22/05/2024.) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (ART. 198, I DO RITJDFT). INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PRESSUPOSTO DE CABIMENTO. PRECEDENTE QUALIFICADO. PRETENSÃO DE FLEXIBILIZAÇÃO. "PROFUSÃO DE JULGADOS NO MESMO SENTIDO". INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. ANALOGIA. INSTRUMENTALIDADE DA FORMA. TESES INCABÍVEIS. AD ARGUMENTADUM. RECLAMAÇÃO COM FEIÇÃO DE PRETENSÃO RECURSAL. JUÍZO MERITÓRIO. ALCANCE APENAS COM REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O agravante se insurge contra decisão monocrática deste relator, complementada por resposta a embargos de declaração, que indeferiu o processamento da Reclamação por ele ajuizada contra Acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. 1.1. Pretensão de que as reiteradas decisões, incluídos precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, acerca da vedação da fishing expedition, sejam equiparadas a "recurso repetitivo", a fim de ter-se por atendido o pressuposto de cabimento da reclamação, com invocação da interpretação lógico-sistemática, analogia e instrumentalidade das formas. 2. A reclamação proposta em face de decisão de Turma Recursal que divirja de entendimento jurisprudencial do STJ deve estar fundada nos chamados precedentes qualificados, assim entendidos aqueles oriundos de tese jurídica firmada em súmula ou jurisprudência consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 18, inciso VI e inciso IV do art. 196, ambos do Regimento Interno desta Corte). 3. No caso, os fundamentos da decisão agravada se assentaram na constatação de que o entendimento jurisprudencial que o reclamante, ora agravante, busca fazer prevalecer não está posto em nenhum precedente qualificado da Corte Superior de Justiça, requisito imprescindível para o cabimento da reclamação proposta em face de julgados das Turmas Recursais para preservação da jurisprudência daquela Corte Especial. 4. Repetindo-se o que se verifica na inicial da reclamação e nos embargos de declaração, neste agravo interno não foi apontado qualquer precedente qualificado, limitando-se o agravante a consignar seu inconformismo com o entendimento esposado no julgado reclamado, que estaria em desacordo com jurisprudência do colendo STJ acerca da exigência de justa causa para a realização de procedimentos de busca pessoal e veicular. 5. A ampliação do conceito de "recurso repetitivo" para abarcar precedentes não qualificados, em função da quantidade de reiterações no mesmo sentido, a par de implicar uma atuação jurisdicional que extrapola a função constitucional do Judiciário, desviando-se sobremaneira do figurino legal estabelecido, significaria banalizar a via excepcional da reclamação como instrumento autônomo de impugnação das decisões judiciais. 5.1. A interpretação lógico-sistemática somente se justifica em face da necessidade de afirmar-se a coerência interna do arcabouço jurídico em razão da existência de aparente dissonância entre determinados preceitos normativos, mas o agravante não apontou a existência dessa situação no caso dos autos. 5.2. A aplicação da analogia somente tem lugar ante a falta de norma específica para regular a questão judicialmente controvertida, e essa premissa não está posta no caso dos autos, pois os pressupostos de cabimento da reclamação estão claramente dispostos na codificação processual. 5.3. A invocação do princípio da instrumentalidade da forma (arts. 188 e 270 do CPC) como supedâneo para legitimar-se a superação do pressuposto específico de cabimento da reclamação relativo à existência de precedente formado pela sistemática dos recursos repetitivos não tem cabimento, pois promove falsa equiparação entre pressuposto de cabimento com mero vício formal. 5.3.1. Princípio, ademais, do qual somente se poderia cogitar na fase em que já se tenha alcançado o fim almejado, cuja preservação, a despeito da violação da norma procedimental, mostre-se legítima, o que não é a situação processual dos autos, pois se pretende, antecipadamente, que seja ignorado regramento acerca do pressuposto de cabimento da reclamação. 6. No que tange à aventada possibilidade de reconhecer-se a alegada nulidade do acórdão reclamado por haver, no entender do agravante, admitido conduta ilícita por parte dos agentes policiais do Distrito Federal na abordagem a que foi submetido, trata-se de questão que vai além do escopo do recurso ora em julgamento, que deve estar adstrito ao objeto da decisão agravada, a qual se limitou a inadmitir o processamento da reclamação. 6.1. Como decorrência, são incompatíveis com o presente agravo interno os pedidos para a cassação, reforma ou declaração de nulidade do acórdão reclamado, na medida em que são provimentos a que se poderia chegar somente em sede de decisão meritória final da reclamação, cujo curso, contudo, foi obstado pela decisão agravada. 7. Ausente a especificação do precedente qualificado cujo entendimento teria sido afrontado pelo julgado da Turma Recursal, não há como prosperar a pretensão recursal, porquanto a reclamação efetivamente carece de pressuposto de cabimento, sendo, por isso, inadmissível, o que autoriza o seu indeferimento de plano pelo relator, na forma do art. 198, I, do Regimento Interno desta Corte, tal como fez a decisão agravada. 8. Ad argumentandum, ainda que houvesse um precedente repetitivo aplicável como paradigma para a solução da controvérsia, a verificação da ocorrência ou não de sua violação deveria se apoiar em elementos informativos extraídos da própria fundamentação do julgado reclamado, o que é inviável no caso dos autos, dado que haveria necessidade de dirimir divergência interpretativa sobre fatos e provas entre a sentença e o acórdão produzidos na demanda de origem. 9. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.” (07282693620238070000, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, Câmara de Uniformização, publicado no DJE: 20/11/2023). -g.n. Ante o exposto, com apoio no art. 198, I, do RITJDFT, INDEFIRO A RECLAMAÇÃO, porque inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, 21 de outubro de 2024 18:27:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador